Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA No 297 DO STJ. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. VERIFICADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA. DANO MORAL. PRESUMIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
3. Não há como atribuir à parte autora o ônus de comprovar fato negativo, por absoluta impossibilidade, de modo que cabe à Administradora do Cartão de Crédito demonstrar os fatos positivos contrapostos às alegações negativas feitas pela autora, a fim de demonstrar a validade e correção dos débitos. Precedentes.
4. Considerando-se a verossimilhança das alegações feitas pela autora, que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva em relação aos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, e que não restou comprovada qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, encontra-se verificada a prestação de serviço defeituosa.
4.1 Restando comprovado o defeito relativo à prestação do serviço, caracterizado pela fraude bancária, a conduta da instituição financeira se subsome ao artigo 14 do CDC, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados ao consumidor.
5. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, consistentes na inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.